Tribunal: STF
Processo: ARE 1307037
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, assim fundamentado:



    “Com efeito, não há previsão legal para prorrogação do benefício de salário-maternidade para casos como este. Assim, observo que a matéria ventilada em sede recursal foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau. 



    Assentada nos precedentes jurisprudenciais emanados dos tribunais superiores, nenhum reparo merece a sentença recorrida, que resta confirmada pelos próprios fundamentos.”



    Da sentença de improcedência do pedido autoral extrai-se a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de ação ajuizada por Keila Franca de Oliveira em face do INSS, com vistas à prorrogação da licença maternidade, computando-se o prazo de 120 dias a partir da alta hospitalar, em razão de nascimento prematuro do filho em 18/12/2018. 



    (...)



    A garantia constitucional da licença à gestante encontra-se gizada nos seguintes termos:



    (...)



    A concessão do benefício previdenciário do salário-maternidade está prevista no art. 71 e seguintes da Lei nº 8.213/91, nos seguintes termos:



    (...)



    Contudo, não há lei que autorize a prorrogação do salário maternidade pago pelo INSS (art 71 da Lei de Benefícios). 



    De outro lado, a mera tramitação da PEC 99/2015, a qual viabiliza a extensão da licença maternidade em caso de parto prematuro, de per si, não transforma o dispositivo em direito positivo. 



    Ainda, cumpre destacar que a prorrogação prevista na Lei 11.770/08, que criou o Programa Empresa Cidadã, depende da adesão da pessoa jurídica ao Programa (art 1º, I, Lei 11.770/08). 



    Ademais, o art. 195, § 5º, CF (precedência da fonte de custeio), preceitua: 



    (...)



    No presente caso, segundo consta dos documentos que instruíram a inicial ( fls. 05 do arquivo 02 e arquivo 07), a autora é segurada do RGPS, eis que mantém vinculo de trabalho com a Cromus Embalagens Ind. e Com. Ltda. desde 04/03/2013. 



    Em relação ao requerimento administrativo de salário-maternidade, consigno que a autora ostenta a condição de "segurada empregada", no que o benefício fora requerido na empresa e por ela vem sendo pago, na forma da lei (art. 72, § 1º, L. 8.213/91). 



    De mais a mais, sobre a necessidade de internação da mãe no hospital, embora o documento médico (fls. 09 do arquivo 02) destaque a necessidade da presença da genitora, referida contingência não resta abrangida no art. 71 e seguintes da Lei 8.213/91. 



    Cumpre destacar, por fim, que as decisões judiciais convolando o afastamento em destaque em licença por doença em pessoa da família não se aplicam à hipótese em apreço, posto que escudadas no art. 83 da Lei 8.112/90 (RPPS), não havendo semelhante previsão no Regime Geral de Previdência Social, tanto que a Turma Recursal, em sede de recurso de medida cautelar, convalidou a decisão deste Juízo de Piso. 



    E, em arremate, sequer as alterações constantes da Lei 13.257/16 (Primeira Infância) infirmam a conclusão exarada, posto não haver, ali, hipótese de prorrogação do benefício previdenciário.”



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, caput; 7º, inciso XVIII; 194, inciso I; 195, § 5º; 201, inciso II; e 227 da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “determinar a prorrogação da licença maternidade à Recorrente, por 120 dias, deslocando-se o termo inicial para a data da alta médica (e não da data do nascimento)”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a liminar concedida pelo Ministro Edson Fachin na ADI nº 6.327/DF, para “prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99”. 



    O acórdão desse julgamento restou assim ementado:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO. 



    1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura.



    2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016.



    3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos.



    4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), a fim de incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).



    5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar.



    6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial.



    7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil.



    8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da Constituição.



    9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), e assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99. 



    Acompanhando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.406.304SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/11/2022; ARE nº 1.375.442/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/04/2022; ARE nº 1.314.128/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/04/2021; e RE nº 1.300.433/SP, de minha relatoria, DJe de 18/12/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a data da alta hospitalar do recém-nascido.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente